Tribunal: TJBA
Processo: 8000379-17.2022.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000379-17.2022.8.05.0259

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EVERTON NERI DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA

APELADO: MANUELA GONCALVES DOS REIS ALMEIDA

Advogado(s)
:
LINALDO DE ALMEIDA BRANDAO AZEVEDO GONCALVES

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C
NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA
.
DIREITO DE VIZINHANÇA
. CONSTRUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE

INVASÃO DE IMÓVEL E OBSTRUÇÃO DE ACESSO
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEIÇÃO
.
PRECLUSÃO DO DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL
. NO MÉRITO, DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II, DO CPC.
AUTORA QUE COMPROVOU O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO
POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL E FOTOGRÁFICA ROBUSTA. RÉUS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS DE PROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. INÉRCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA
.

1.

Caso em exame
: Apelação interposta contra sentença que, em Ação de Nunciação de Obra Nova, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a demolição de parte de construção que invadiu o imóvel da autora, com fundamento na violação ao direito de vizinhança.

2.

Fundamento da Sentença
: A decisão recorrida pautou-se na análise do conjunto probatório, concluindo que a autora logrou êxito em comprovar, por meio de fotografias, a invasão e a obstrução de seu acesso, enquanto os réus, a quem incumbia o ônus de provar a regularidade da obra (art. 373, II, CPC), permaneceram inertes, não apresentando qualquer documento que corroborasse sua tese defensiva.

3
.
Questões em discussão
: (i) Verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de pedido de produção de prova formulado após o momento processual oportuno; (ii) analisar o acerto da distribuição do ônus da prova e da valoração do acervo probatório pelo juízo de origem; e (iii) examinar a necessidade de majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal.

4.

Razões de Decidir
: Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente oportunizada, deixa de produzir a prova documental a seu cargo no momento processual adequado (contestação), operando-se a preclusão. No mérito, a correta aplicação do art. 373 do CPC impõe a manutenção da sentença, pois a autora demonstrou o fato constitutivo de seu direito, e os réus não apresentaram qualquer contraprova capaz de infirmar a evidência dos autos, tornando incontroversa a invasão. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o ônus de provar a regularidade de uma obra contestada recai sobre quem a executa.

5.

Tese de Julgamento
: A inércia da parte em produzir prova documental a seu cargo no momento processual oportuno acarreta a preclusão do seu direito, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de pedido probatório tardio. Em ações de direito de vizinhança, comprovada pelo autor a alteração fática lesiva, incumbe ao réu o ônus de demonstrar a regularidade de sua construção, sob pena de procedência do pedido autoral.

6.

Dispositivo:
Negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença de parcial procedência, com a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 8000379-17.2022.8.05.0259
,

da Comarca de Terra Nova, em que figuram como APELANTES
EVERTON NERI SANTOS
e
MARIA JOSÉ NERI SANTOS
; e como APELADA

MANUELA GONÇALVES DOS REIS ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.